Tribunal: TJMT
Processo: 1048121-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048121-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS DONIZETTI GONTIJO JUNIOR - CPF: 694.146.611-15 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048121-27.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucas Donizetti Gontijo Junior

Recorrido(s):

Banco Bradesco Financiamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO REGISTRADO INDEVIDAMENTE NO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO RECLAMANTE. PROBLEMA SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE REPETITIVA DO STJ TEMA 1.078. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrida, visa o recebimento de indenização a título de dano moral, sob o fundamento de que a inserção de gravame em nome de terceiros - Sra. Maísa Ribeiro de Assis – uma das interessadas na compra do veículo do autor, junto ao veículo ONIX JOY de sua propriedade, causou-lhe dano moral, ao argumento de que ficou impedido de vender o seu veículo por aproximadamente 06 meses. Sustenta ainda que não deve ser aplicada a tese firmada no julgamento do Tema 1078 STJ, tendo em vista que, no presente caso, não há relação jurídica entre o fiduciante e a instituição financeira.

2. No presente caso, em que pese restar comprovado que houve falha na prestação de serviço da instituição financeira, consistente na inserção indevida de gravame em nome de terceiro (Sra. Maísa Ribeiro de Assis – 28/10/2020), junto ao órgão de trânsito, sobre veículo de propriedade do Reclamante, a meu ver, a situação narrada não é capaz de gerar dano moral indenizável, tendo em vista que o problema foi resolvido administrativamente, além disso o Reclamante não demonstrou a existência de outros compradores, como também que tal registro indevido casou-lhe prejuízos.

3. Desta forma, não obstante ter ocorrido falha na prestação de serviço da Ré, o autor não comprovou os danos por ele suportados.

4. “A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp n. 1.653.865/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017).

5. Ademais, o presente caso é análogo à demora na baixa do gravame, por isso, entendo cabível a aplicação da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.881.453/RS - representativo da controvérsia - Tema 1078 STJ: “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral
in re ipsa”.

6. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
o caso, a inclusão indevida do gravame por si só não gera o dano moral puro, devendo, para tanto, ser demonstrada ocorrência do efetivo prejuízo.

Nesse sentido:
Tema: 1078 – REsp n. 1.881.453/RS e RESp n. 1.881.456/RS Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Definir se o atraso na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo automotor por parte de instituição financeira configura dano moralin re ipsa. Tese firmada: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa." Data da publicação do acórdão: 7/12/2021
Dessa maneira, restando ausente a demonstração do efetivo prejuízo, afastada está a hipótese de defeito do serviço, permanecendo o fato na esfera do aborrecimento decorrente da vida cotidiana, não indenizável”.

7. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022